Tribunal: TJSP
Processo: 1092440-33.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA – AÇÃO MONITÓRIA – Incompetência do juízo / Prescrição - Inocorrência - Inadimplemento incontroverso - Quitação da obrigação e/ou renúncia ao crédito que não podem ser presumidos – Não demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, (art. 373, II, do CPC) - Ação procedente - Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000105006
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1092440-33.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DE
SÃO PAULO - SEBRAE, é apelado F5 CONSULTORIA EM GESTÃO
EMPRESARIAL LTDA.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), GILBERTO LEME E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MELO BUENO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1092440-33.2016.8.26.0100 - V. 46445
2-g
COMARCA: SÃO PAULO F. R. DA LAPA 3a V. CÍVEL
APELANTE (S): SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO
DE SÃO PAULO - SEBRAE
APELADO (S): F5 CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
JUIZ (A): SIDNEY TADEU CARDEAL BANTI
VOTO No 46445
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA
AÇÃO MONITÓRIA
Incompetência do juízo /
Prescrição
-
Inocorrência
-
Inadimplemento
incontroverso - Quitação da obrigação e/ou renúncia ao
crédito que não podem ser presumidos
Não
demonstração de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor, (art. 373, II, do CPC) -
Ação procedente - Recurso desprovido, com observação.
Apelação interposta contra a r. sentença de fls.
5.627/5.628 que julgou procedente ação monitória, fundada em prestação
de serviços de consultoria. A apelante assevera, em resumo, incompetência
do juízo; prescrição; o edital de credenciamento é claro e trata-se apenas de
um pré-contrato; inexistência de obrigação de contratar; houve aceitação do
preço ofertado; novação; renúncia do direito de reivindicar; quitação dos
pagamentos (fls. 5.630/5.644).
O recurso foi processado, com resposta a fls.
5.742/5.755.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1092440-33.2016.8.26.0100 - V. 46445
3-g
A presente ação foi proposta pela apelada
visando à constituição de título judicial, no valor de R$268.828,19,
correspondente à prestação de serviços consultoria tecnológica no
Programa SEBRAETEC. Afirma que, prestou serviços ao apelante no
período de 2011 a 2015, cuja hora de consultoria e/ou laboratório seria
remunerada em R$120,00, atualizada automaticamente pelo IGP-M, a cada
12 meses, conforme pactuado entre as partes. Contudo, o apelante nunca
reajustou os valores pagos.
Apresentados os embargos monitórios, o apelante
não negou a prestação de serviços, argumentando a incompetência do
juízo; a prescrição; e, no mérito, que nos termos do pactuado o valor e a
forma de pagamento poderão ser alterados conforme prática do mercado e
aprovação da Diretoria Executiva do SEBRAE-SP, sem prévio aviso ou
direito a indenização.
E, de acordo com a r. sentença, a presente ação
foi julgada procedente, respondendo o apelante pelas despesas processuais
e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da dívida.
De
início,
as
regras
de
distribuição
de
competência entre os foros regionais da Capital tem caráter funcional cujo
objetivo é estabelecer regramento que permita a divisão da competência e
de trabalho entre diversos Juízos, dentro do mesmo Foro. Assim, a Comarca
de São Paulo possui foro central e foros regionais, sendo que cada qual
exerce sua competência dentro de certos limites territoriais, observados o
valor ou a natureza da causa, o local do domicílio do réu ou, ainda, a
natureza do procedimento adequado para o processamento da demanda.
E, no presente caso, verificando-se que endereço
do apelante situa-se no Foro Regional da Lapa, bem como que o valor da
causa era inferior a 500 salários mínimos, houve a determinação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1092440-33.2016.8.26.0100 - V. 46445
4-g
redistribuição do feito (fls. 121).
Destarte, o prazo prescricional aplicável ao
presente caso, é de cinco anos, nos termos do artigo 206, § 5o, I, do CC,
que regula a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de
instrumento público ou particular. Destarte, forçoso reconhecer que não
consumada a prescrição, vez que a presente ação foi ajuizada em
19/08/2016.
Incontroversa a relação jurídica entre as partes,
assim como o inadimplemento, não tendo o apelante logrou êxito em
infirmar os fatos alegados, nos termos do artigo 373, II, do CPC,
notadamente a arguição de novação contratual com alteração do valor e da
forma de pagamento da contraprestação dos serviços prestados pela
apelada.
Com efeito, nos termos dos artigos 421 e 422,
ambos do Código Civil, os contratos em geral devem guardar estrita
observância à autonomia privada, boa-fé objetiva, probidade e função social
do contrato. Assim, forçoso reconhecer que, pelo princípio da simetria das
formas, qualquer alteração contratual haveria de ser feita pela mesma forma
que em celebrado o pacto.
Pois, pela cláusula 5.8.1 verifica-se que “O
SEBRAE-SP pagará às entidades cadastradas o valor de R$ 120,00 a hora de
consultoria e laboratório, na modalidade Aperfeiçoamento Tecnológico, cujos
detalhes constam no Manual Operacional do Programa SEBRAETEC, que integra
este edital”. Estabelecendo a cláusula 5.3 que “O valor da consultoria
tecnológica será reajustado automaticamente pelo índice IGP-M, a cada 12 (doze)
Meses”. De forma que, ainda que a apelada se submeta ao rodízio de
empresas credenciadas para contratação, o valor da consultoria estaria
atualizado e apto a remunerá-la adequadamente no momento da prestação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1092440-33.2016.8.26.0100 - V. 46445
5-g
de seus serviços, pena de enriquecimento ilícito. Neste contexto, descabida
a alegação de renúncia ao crédito ou quitação da dívida, vez que não são
presumíveis.
Deste modo, a r. sentença recorrida não comporta
modificação, cuja manutenção pelos seus próprios fundamentos é medida
que se impõe. E, por força do art. 85, §11, do CPC, os honorários
advocatícios devidos ao(s) advogado(s) da apelada são majorados a 15%
do valor da dívida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso,
com observação.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator